Tribunal: TCU
Processo: 011.118/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2859/2022-TCU-Plenário Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Gil Marques de Medeiros e Kléber Dantas Eulálio contra o Acórdão 1120/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 75), por meio do qual esta Corte de contas julgou suas contas irregulares, condenando-os em débito e multa. Considerando o expediente juntado à peça 133, por meio do qual o Sr. Gil Marques de Medeiros manifesta a vontade de efetuar o recolhimento da dívida antes da apreciação do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, em: a) sobrestar o julgamento do mérito do recurso interposto pelo Sr. Gil Marques de Medeiros até o integral recolhimento da dívida ou até a falta de recolhimento de alguma parcela, sem prejuízo de, no âmbito do presente processo, a Seproc promover o efetivo acompanhamento sobre o pleno recolhimento do débito; b) alertar o Sr. Gil Marques de Medeiros que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; c) restituir os autos à Serur para análise do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Kléber Dantas Euláli, já conhecido nos termos do despacho proferido à peça 114; d) encaminhar cópia da presente deliberação aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 011.118/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gil Marques de Medeiros (XXX.928.923-XX); Kleber Dantas Eulalio (XXX.017.323-XX). 1.2. Recorrentes: Gil Marques de Medeiros (XXX.928.923-XX); Kleber Dantas Eulalio (XXX.017.323-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Picos/PI. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Agrimar Rodrigues de Araújo (OAB/PI 2.355), Manuelle Maria do Monte Raulino (OAB/PI 9.798), Sandra Maria da Costa (OAB/PI 4.650) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.